Tribunal: STF
Processo: Rcl 46257
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Estado de Goiás, em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001741-29.2012.5.18.0002, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula deste STF.

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Valtoir Marciano Rodrigues, requerendo o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado pelo inadimplemento de obrigações por parte de empresa terceirizada. Informa que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente público, de formar subsidiária, considerada caracterizada a omissão do ora reclamante quanto à quitação de verbas laborais.

 3.	Noticia a interposição de recurso ordinário, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se a responsabilidade do Estado de Goiás, ao fundamento de que competia ao ente estatal o ônus de provar a fiscalização do contrato. Relata o manejo de recurso de revista, o qual não foi conhecido pelo TST, considerada que a decisão recorrida estaria em consonância com a jurisprudência daquele Superior do Trabalho.

 4.	Diz da interposição de recurso extraordinário, o qual não foi admitido. Menciona acerca da manutenção da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, em sede de agravo.

 5.	Alega inexistência de comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, tendo apenas mera presunção da ineficiência da fiscalização pelo inadimplemento circunstancial de parcela remuneratória por parte da empresa prestadora de serviços. Destaca transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas.

 6.	Assevera proclamada, no processo objetivo, a validade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993. Sublinha fixada, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados da contratada não implica, automaticamente, a responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, do ente contratante. Evoca jurisprudência.

 7.	Argumenta ser do trabalhador o ônus de demonstrar a falha. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666, de 1993.

 8.	Requereu a concessão de liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

 9.	Em 17/03/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar, para suspender o trâmite do processo nº 0001741-29.2012.5.18.0002, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 10).

 10.	O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata, em suma, o trâmite do processo de origem e as respectivas decisões (e-doc. 13).

 11.	A parte beneficiária, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 04/05/2022 (e-doc. 39).

 12.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em decisão assim ementada (e-doc. 41):
 
“RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO SEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITO TRABALHISTA TIDO POR COROLÁRIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA NÃO ENFRENTADO NOS JULGADOS PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
1. Não há interesse processual na reclamação quando o processo de origem tenha sido sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
2. A decisão que é objeto do Tema 246 de Repercussão Geral não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios, sendo incabível, em reclamação, o revolvimento de matéria fático-probatória da demanda originária. Precedentes. 
3. O reconhecimento da responsabilidade do Poder Público decorrente da omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte de prestadora de serviços é hábil a ensejar sua condenação subsidiária, sem que isso signifique juízo de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Precedentes. 
4. Não afronta a Súmula Vinculante 10/STF convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos. Precedente. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 13.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 14.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 15.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 16.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 17.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito a sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
  
 18.	 Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos acrescidos). 
 
 19.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 20.	Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados. 
 
 21.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 22.	Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa, que culminou na responsabilidade subsidiária da parte reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 7, p. 6-26; grifos no original):
 
“(...) 1.1 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO 
O Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário do ente público, nos seguintes termos:
(...)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 16, considerou o art. 71 da Lei nº 8.666/93 constitucional, de forma a vedar a responsabilização da Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos pela prestadora dos serviços, nos casos de mero inadimplemento das obrigações por parte do vencedor de certame licitatório.
Entretanto, no julgamento da mencionada ação declaratória de constitucionalidade, firmou a Suprema Corte o entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública, e apenas nesses, viável se tornaria a sua responsabilização pelos encargos devidos ao trabalhador, tendo em vista que, nessa situação, responderia o ente público pela sua própria incúria. 
Nessa senda, a questão pode ser equacionada a partir dos arts. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93, que impõem à Administração Pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (entre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral), por meio de condutas comissivas e objetivas, razão pela qual caberá ao Poder Judiciário, ante cada caso concreto, aferir, a partir da prova dos autos, o cumprimento ou não dos mencionados deveres vinculantes. 
Confira-se a redação dos mencionados dispositivos de lei:
(...)
Vale acrescentar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de reclamações constitucionais versando o tema em debate, tem reafirmado a posição de não ser cabível a responsabilidade da entidade pública pelas verbas trabalhistas do terceirizado quando esta se assenta nas alegações de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e, sobretudo, no mero inadimplemento da empresa prestadora de serviços.
No entanto, nas hipóteses em que o ente público não logra comprovar que fiscalizou a prestação de serviços e que não se omitiu nos seus deveres legais, a Suprema Corte tem recorrentemente confirmado decisões que responsabilizam entes da Administração Pública, julgando improcedentes as reclamações constitucionais contra as decisões condenatórias proferidas pela Justiça do Trabalho (v.g. Rcl 18021 AGR/RS, Relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 15/3/2016; Rcl 10.829 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2015; Rcl 16.094 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/2015; Rcl 17.618 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 23/3/2015). 
A margem de subjetividade existente na aferição do que seria uma presunção de culpa decorrente do mero inadimplemento e do que seria uma apreciação concreta do quadro fático-probatório dos autos para constatar conduta negligente do Administrador Público, para autorizar a responsabilização nos termos da ADC nº 16, tem dado azo a decisões monocráticas dissonantes por parte dos Ministros do STF. 
Buscando dissipar dúvidas, cumpre considerar o entendimento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, sintetizando as posições de seus integrantes, esclareceu, por meio do acórdão abaixo transcrito, o entendimento da Corte Constitucional acerca da matéria. 
A decisão, da relatoria do decano daquela Casa, Ministro Celso de Mello, no Agravo Regimental na Reclamação nº 16094-ES, publicada em 19/11/2014, foi proferida com o voto de sete Ministros da Corte Suprema (vencido o Ministro Dias Toffoli, impedida a Ministra Carmén Lúcia, que não participou do julgamento, e ausente o Ministro Marco Aurélio de Mello) e elucida a controvérsia:
(...)
Fixado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, faz-se necessário compreender o significado da responsabilidade administrativa do Estado em hipóteses como a presente. 
Certo é que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, como regra, isenta de responsabilidade o ente público que realiza terceirização de serviços com ente idôneo. 
Todavia, como em todo e qualquer ato administrativo praticado, a atribuição de consequências jurídicas passa pela prática do ato em plena conformidade com o princípio da legalidade administrativa. 
Assim, a incidência da referida disposição legal parte de uma série de pressupostos, como por exemplo, que a terceirização seja lícita, ou seja, que não recaia sobre atividades finalísticas da Administração Publica (sob pena de ofensa ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal de 88), que haja regular procedimento de licitação (único procedimento apto a legitimar a contratação de particulares por entes públicos) e, igualmente, que a condução do contrato administrativo seja realizada em conformidade com a legislação vigente e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 
Nas palavras de Amorim, Delgado e Viana, também citados na decisão proferida pelo Plenário do STF, “a Administração só se desincumbe deste seu dever quando demonstra a promoção eficaz de todos os procedimentos legais de controle, além daqueles que, embora não previstos expressamente na lei, sejam indispensáveis à eficiência da fiscalização na obtenção dos seus resultados, em respeito ao princípio da eficiência administrativa que rege a Administração Pública (Constituição, art. 37)” (Terceirização – Aspectos Gerais: Última Decisão do STF e a Súmula 331 do TST – Novos Enfoques, in Revista do TST, nº 01/2011, vol. 77/76-83).
Continuam os mencionados autores afirmando que “no plano infraconstitucional, o dever da Administração Pública de fiscalizar o cumprimento de direitos dos trabalhadores terceirizados decorre primeiramente de dispositivos da Lei de Licitações, mas o padrão fiscalizatório, que diz respeito à extensão e profundidade deste dever de fiscalizar, encontra-se emoldurado na integração deste diploma legal com preceitos da Instrução Normativa (IN) nº 2/8, alterados pela Instrução Normativa (IN) nº 3/9, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que regulamentam a matéria no âmbito da Administração Pública Federal”.
Ora, o próprio ordenamento jurídico cria parâmetros e condições para a efetiva fiscalização das empresas prestadoras de serviços. A Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (com suas alterações posteriores), ao dispor sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, prevê expressamente, em seus arts. 34, 34-A e 35, o dever da Administração de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, inclusive quanto às obrigações e aos encargos trabalhistas devidos aos empregados da empresa contratada que lhe prestam serviços e estabelece a forma como se dará a fiscalização do pagamento dos encargos trabalhistas, sob pena de rescisão contratual e outras sanções, nestes termos:
(...)
Logo, se a Administração não fiscalizou a fiel execução do pacto, não zelando pela solvência das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, embora detivesse plenas condições para tanto, inclusive diante da possibilidade de rescisão unilateral que caracteriza os contratos pactuados por entes públicos, deve arcar com as consequências jurídicas pelo cometimento desse ato ilícito. 
Não demonstrada a satisfação do dever estabelecido nos arts. 58 III, e 67 da Lei nº 8.666/93 (ônus que incumbe ao ente público, por se tratar de fato impeditivo do acolhimento da pretensão autoral), patente a omissão administrativa específica, impossível se cogitar de plena e automática aplicabilidade da isenção de responsabilidade contida no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
Ora, em face do manifesto descumprimento do que determina a Lei de Licitações e Contratos, não se está a recusar a incidência do art. 71, § 1º, mas sim a concluir pela conduta culposa do ente público, que o afasta da regência extraída da Lei nº 8.666/93. 
Assim, não se constata responsabilização apenas pelo mero inadimplemento das obrigações devidas por aquele que firma contrato de execução de serviços e obras públicas com o Estado (o que restou vedado na decisão proferida na citada ADC nº 16), mas a responsabilização subjetiva decorrente do descumprimento de deveres aos quais está legal e constitucionalmente afeta a Administração Pública. 
Cabe contextualizar a exceção contida na decisão do STF na ADC nº 16 como garantia da persistência da condição republicana do Estado Brasileiro e da prevalência do paradigma do Estado Democrático de Direito, que é regido, a um só tempo, pela supremacia do interesse público, pela responsabilidade do Estado e dos agentes estatais e pela garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Esse paradigma, centrado na proteção da dignidade da pessoa humana, que é fim último da ordem jurídica, orienta a regulação trabalhista e administrativista, unissonamente, à eleição de escolhas gerenciais e administrativas que atendam a interesses econômicos e a interesses secundários dos entes públicos pari passu com a garantia da plenitude da proteção social e da cidadania dos trabalhadores envolvidos nessas atividades. 
No caso de prática irregular de contratações terceirizadas, não fiscalizadas ou mal fiscalizadas pelos entes públicos, a responsabilização se impõe não como forma de forçar a Administração Pública a pagar “duas vezes” pela mesma contratação. Muito pelo contrário, a medida, além de assegurar a devida satisfação de direitos trabalhistas e sociais dos obreiros envolvidos, revela o imperativo de observância da legislação vigente em matéria de licitações e contratos administrativos, incitando os agentes públicos a observarem o princípio da legalidade estrita e o cuidado com o patrimônio e com a coisa públicos, sob pena de responsabilização, com impacto orçamentário. 
Até mesmo adotando-se raciocínio consequencialista, que pondera os impactos pragmáticos de uma decisão judicial, chega-se à mesma conclusão. 
A relação estreita entre terceirização e corrupção na Administração Pública vem sendo demonstrada pelo Ministério Público do Trabalho, que constata que a terceirização, em muitas hipóteses, vem sendo usada como meio de enriquecimento ilícito:
(...)
Segundo a lição do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, as corriqueiras fraudes em licitação podem ocorrer nas fases internas, externas e de execução. 
As fraudes verificadas na fase interna da licitação (identificação de necessidade de objeto, elaboração de projeto de referência, estimativa de preços e estabelecimento das condições do ato convocatório) costumam ter participação de servidores públicos. 
Já as fraudes aferidas na fase externa podem ocorrer com ou sem a participação dos servidores. As que se desenvolvem sem a participação dos servidores públicos são de difícil verificação, por decorrerem de redes entre agentes econômicos, detectáveis somente por acesso às suas comunicações particulares ou por denúncias. Por seu turno, as fraudes externas para as quais concorre a atuação ilícita de servidores traduzem-se no direcionamento das licitações e costumam deixar “rastros” no procedimento administrativo. Estão incluídos aqui, por exemplo, a dispensa irregular de licitação, a “montagem” de procedimento licitatório e até mesmo o recebimento de certidões falsas, entre as quais certidões negativas de débito trabalhista ou previdenciário. 
Por fim, as fraudes aferidas na fase de execução tem ligação direta com a fiscalização do cumprimento do contrato, o que acontece, por exemplo, pelo pagamento e cobrança de parcelas instituídas sem base técnica ou sem comprovação dos requisitos legais, pagamento de dias de trabalho não prestados, contratação de pessoas desnecessárias à efetiva execução do serviço, todos com prejuízos expressivos para o erário. 
A regularidade dos processos de licitação e a fiel execução dos contratos de prestação de serviços, mediante contratação de pessoa jurídica apta e idônea, em regular procedimento licitatório, bem como o acompanhamento, fiscalização e prestação de contas a respeito dos contratos firmados pela Administração Pública, com assunção de despesas e comprometimento de recursos públicos, não constituem faculdade ou ato discricionário do Administrador Público, mas deveres constitucional e legalmente exigidos daquele que realiza a gestão da coisa pública.
Um entendimento jurisprudencial que exonere de responsabilidade um mau administrador, que não apenas permite a violação de direitos trabalhistas, mas que abre margem para amplas possibilidades de corrupção e desvios de recursos públicos estaria a coadunar com um paradigma de Estado incompatível com o Estado Democrático de Direito. 
Por isso que a possibilidade de excepcionar a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, devidamente resguardada pela decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não só se afigura como garantia do adimplemento dos direitos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados que prestam serviços a entes públicos, numa concretização necessária ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas também se traduz numa relevante medida de controle e fomento à legalidade e probidade administrativas. 
A necessidade de adequação aos comandos legais e de estrito cumprimento dos deveres de fiscalização impostos pela Constituição e pela Lei nº 8.666/93 como requisitos para a incidência da excludente de responsabilidade inserta no art. 71, § 1º, da referida lei opera como um reforço positivo ao cumprimento do dever legal de fiscalização dos contratos administrativos e, ainda, como mais uma forma de controle da Administração Pública, combatendo práticas ilícitas, corruptas e de evasão indevida do orçamento público. 
Longe de incitar “a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada” (Rcl 23867 / DF - DISTRITO FEDERAL, RECLAMAÇÃO, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 19/8/2016, Publicação no DJ de 31/8/2016), estimula-se o manejo de todos os recursos disponíveis para a fiscalização das empresas contratadas, com aplicação de medidas administrativas e prestação de contas, como salvaguarda de que os custos com os contratos administrativos não se desdobrem na assunção de obrigações trabalhistas das contratadas. 
A conduta estimulada, portanto, para além de assegurar os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores terceirizados que foram lesados - finalidade à qual certamente se presta um Estado Democrático de Direito -, é a conduta de lisura, transparência, eficiência e probidade na condução dos contratos administrativos. 
Repise-se: o raciocínio consequencialista que se admite desenvolver, num Estado Democrático de Direito, ancorado na supremacia do interesse público, no respeito aos direitos fundamentais e no paradigma da responsabilidade, é de exigência da eficiência administrativa na prestação dos serviços público, com respeito aos direitos trabalhistas e sem gasto indevido de recursos públicos. 
Nesse sentido, consolidado o entendimento desta Corte na nova redação do item V da Súmula nº 331, que dispõe:
(...)
O julgador regional, na espécie, concluiu pela responsabilização subsidiária do segundo-reclamado a tendo em vista que este não demonstrou ter fiscalizado licitamente a execução do contrato. Transcrevo:
(...)
A responsabilidade decorre de não ter havido reação da entidade pública em face do descumprimento do contrato protagonizado pela primeira-reclamada e essa omissão administrativa se configura justamente porque havia um dever específico de agir imposto legalmente ao ente da Administração Pública que figura como tomador de serviços. 
Assim, o entendimento do Tribunal Regional pela responsabilidade subsidiária do tomador quanto às verbas trabalhistas inadimplidas pela prestadora, em razão de a Administração Pública não ter cumprido com o seu dever de fiscalizar o atendimento das obrigações laborais pela prestadora dos serviços e, portanto, incorrendo na culpa in vigilando e in omittendo, encontra-se em consonância com o disposto na Súmula nº 331, V, do TST (atual redação da Súmula n° 331, IV, no que tange à responsabilização subsidiária dos entes públicos). 
Registre-se que a decisão regional que discute a aplicação ou não da excludente de responsabilidade inserta no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, à luz da aferição concreta dos critérios da culpa in vigilando, não traz em si juízo ostensivo ou disfarçado de inconstitucionalidade do referido preceito legal, representando, ao contrário, obediência ao entendimento exarado pelo STF no julgamento da ADC n° 16, no qual foi reconhecida a constitucionalidade desse dispositivo legal. 
Portanto, não há desrespeito ao comando inserto no art. 97 da Constituição da República, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF, como já reconhecido pela Corte Suprema (v.g. Rcl 12580 AgR / SP - SÃO PAULO, Rel. Min. Celso de Mello, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJ de 13/3/2013). 
Com relação à abrangência da responsabilidade subsidiária, esta Corte tem posicionamento pacífico no sentido de que a condenação subsidiária do tomador de serviços abrange todas as parcelas trabalhistas devidas pelo devedor principal. 
Isso porque, tal como ocorre com as demais verbas, são devidas em razão da culpa in vigilando, motivo pelo qual não se há de cogitar de limitação da responsabilidade. Nesse sentido, consolidou-se o entendimento consubstanciado no item VI da Súmula nº 331 do TST:
(...)
Incide, pois o óbice do art. 896, § 7º, da CLT, o que inviabiliza o recurso de revista. 
Não conheço. (...)”.

 23.	 No caso vertente, portanto, apreciada a decisão do Colegiado a quo, verifica-se fundamentação genérica de culpa.
 
 24.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma c